Tribunal: TJDFT
Processo: 0009456-34.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009456-34.2002.8.07.0001 RECORRENTE: WELIGTON LUIZ MORAES, MARILDA MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, PAULO CESAR MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, PAULO EDUARDO MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, CRISTINA MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante do julgamento do agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão transitada em julgada em 21/8/2024 – ID no 63147340– pág.162), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010